Tribunal: TJPA
Processo: 0004588-44.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004588-44.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIZA FERREIRA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO MENDES OLIVEIRA, VIACAO FORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE TENTA REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIZA FERREIRA DA SILVA e outros
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por esta em desfavor de
RAIMUNDO MENDES OLIVEIRA
e
VIAÇÃO FORTE LTDA
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (Id.15992519), arguindo que não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e merece ser anulada, vez que não cumpriu o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Ademais, postulou pela reforma da condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Id.15992522), alegando em preliminar a intempestividade recursal e no mérito, ausência de nulidade da sentença, ante a desídia da parte autora, e, acerto na condenação por honorários advocatícios.

Apelação conhecida e provida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.
”

Embargos de declaração opostos por VIAÇÃO FORTE LTDA em face da sentença retrocitada.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, aduzindo que a apelação é intempestiva.

Sem apresentação de Contrarrazões.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Assim, depreende-se a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão das embargantes se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
N
ão havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/09/2024